Tribunal: TJSP
Processo: 1025205-54.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Antonio Carlos Villen

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/12/2020

Data de publicação:

04/12/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos não constituem via adequada para manifestação de inconformismo com o decidido, não podendo ser considerada omissa a decisão apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela embargante. Acórdão que examinou todas as questões relevantes para o julgamento do recurso. Inexistência de omissão ou contradição. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1025205-54.2020.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARIANA GUARDIANO FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025205-54.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 1214-20
2
VOTO N. 1.214/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1025205-54.2020.8.26.0053/50000
COMARCA:
SÃO PAULO 2a VARA DE FAZENDA PÚBLICA
EMBARGANTE:
MARIANA GUARDIANO FERNANDES
EMBARGADO:
ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos não
constituem
via
adequada
para
manifestação
de
inconformismo com o decidido, não podendo ser
considerada omissa a decisão apenas porque reflete
entendimento contrário ao defendido pela embargante.
Acórdão que examinou todas as questões relevantes para o
julgamento do recurso. Inexistência de omissão ou
contradição. Embargos rejeitados.
A embargante alega que o acórdão de fls. 154/160 padece de
omissão quanto à inaplicabilidade da Lei n. 8.030/90 ao caso da autora, que
adquiriu o direito ao referido reajuste antes da edição dela, por força da Lei n.
7.789/90. Sustenta que “faz juz às diferenças, no que toca o reajuste de
84,32% correspondente a março/1990” (fl. 7). Menciona julgados favoráveis
à sua tese. Pede o acolhimento dos embargos para que, sanada a omissão
apontada, seja modificado o acórdão embargado de modo a reconhecer o
mencionado direito.
É O RELATÓRIO.
Se a embargante não se conforma com o decidido é o que se
verifica das razões de embargos , deve manifestar seu inconformismo em
sede recursal adequada.
Os embargos de declaração prestam-se apenas à reparação de
obscuridade, omissão ou contradição, defeitos que não existem no acórdão
embargado. Não pode ele ser considerado omisso apenas porque o
entendimento adotado não coincide com aquele da parte embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025205-54.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 1214-20
3
Os embargos de declaração também não podem ser utilizados
para mero reforço de prequestionamento, descabidos quando a questão tenha
sido decidida no acórdão. Tendo a decisão examinado as questões relevantes
para o julgamento do recurso nada mais precisa ser a ela acrescentado. E isso
ocorreu no caso concreto, uma vez que o acórdão consignou expressamente
que não houve violação a Lei 7.788/90 (fls. 156):
“A autora não tem direito ao reajuste pleiteado.
Como
anotado
em
casos
semelhantes
(Apelações
0004775-16.2011.8.26.0053,
j.
08.06.2015,
e
0004182-16.2013.8.26.0053, j. 17.02.2014, das quais fui Relator),
aos inativos e pensionistas foi concedido o índice de 69,61%, sobre
os salários vigentes em dezembro de 1990, conforme contrato
coletivo de trabalho celebrado em janeiro de 1991 entre a
Federação Nacional dos Trabalhadores Ferroviários, Sindicatos dos
Trabalhadores em empresas ferroviárias das zonas Araraquarense,
Mogiana, Paulista, Sorocabana e a FEPASA Ferrovia Paulista
S.A. O índice de 69,61% sobre o salário de dezembro resulta da
conclusão das negociações sobre os índices de correção salarial do
ano de 1990, previsto na cláusula 4.17 do contrato coletivo. Ele
absorveu percentuais anteriores e pôs fim às controvérsias
existentes quanto aos reajustes devidos. A concessão dos índices
pleiteados pela autora (84,93% e 44,80%), além de implicar
inobservância do contrato coletivo, resultaria em verdadeira
cumulação de reajustes, superando até mesmo aqueles
concedidos aos empregados em atividade. Por isso, não há que
falar em violação aos arts. 192, 193 e 202 do Estatuto dos
Ferroviários (Decreto 35530/59), Lei Estadual 1386/51, Lei
Estadual 200/74, Lei Estadual 9343/96 e Leis 7730/89 e 7788/89.
A pretensão não pode ser acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025205-54.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 1214-20
4
É desnecessário indagar aqui se as normas
constitucionais aplicáveis aos proventos e pensões dos servidores
públicos, dentre elas as contidas no art. 40, § 8o, da CF e art. 126 da
CE, têm aplicação às pensões dos ferroviários celetistas. Cuida-se
apenas de estabelecer a correta aplicação do avençado no contrato
coletivo de trabalho, em consonância com as mencionadas normas
que regem a complementação de pensão.
A respeito da questão em discussão nos autos,
cumpre referir o decidido na Apelação no 57.052-5/7, 6a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Oliveira Santos, j. 13.03.00, v.u:
“Ainda, como está na resp. sentença: 'Contudo,
como bem demonstrado na defesa, os autores não têm direito ao
reajuste salarial pelo IPC de março/90 (84,32%), porque as
negociações dos índices de correções salariais relativas ao ano de
1990 foram integralmente absorvidas pelas bases ajustadas no
contrato Coletivo de Trabalho para o biênio 91/92, conforme
expressamente especificado na cláusula 4.17 (fls. 297), 'in verbis':
CORREÇÃO SALARIAL PRODUTIVIDADE E ELIMINAÇÃO
DE NÍVEIS SALARIAIS A FEPASA concederá a todos os
integrantes da categoria profissional correção salarial equivalente
ao percentual de 69,61% (sessenta e nove vírgula sessenta e um por
cento) resultante do que determina a Medida Provisória n. 292, de
03/01/91, aplicados sobre os salários vigentes em 31/12/90, ficando
acordado com as Entidades Sindicais a conclusão das negociações
no tocante aos índices de correção salarial referentes ao ano de
1990. A propósito, esse argumento foi acolhido pelo veredicto
proferido pelo Eminente Magistrado Massami Uyeda, atualmente
Juiz de Alçada, no julgamento de caso análogo (Processo n. 365/92
11a VFP), 'in verbis': Isto porque, como demonstrado pela ré,
firmou ela com seus empregados e, portanto, com o pessoal da
ativa, acordo coletivo de trabalho (...), e nele se lê na cláusula 4.17

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025205-54.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 1214-20
5
(...) que o dissídio abrangeu a correção salarial referente ao ano de
1990' (fls. 493/494).”
No mesmo sentido o decidido na Apelação no
0026366-34.2011.8.26.0053, 6a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Reinaldo Miluzzi, j. 10.12.2012, v.u; Apelação no
0022389-34.2011.8.26.0053, 5a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Maria Laura Tavares, j. 25.02.2013, m.v.; Apelação no
015794490.2008.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Público, Rel.
Des.
Aroldo
Viotti,
j.
15.08.2011,
v.u.;
Apelação
no
010739378.2007.8.26.0053, 8a Câmara de Direito Público, Rel.
Des.
Osni
de
Souza,
j.
3.10.2012,
v.u;
Apelação
no
0025170-29.2011.8.26.0053,
Rel.
Des.
Vera
Angrisani,
j.
15.5.2012, v.u.
Não bastasse o já consignado, o Supremo Tribunal
Federal firmou entendimento no sentido de que não tem respaldo
legal a pretensão de reajustes salariais com base no IPC/IBGE,
relativo aos meses de março e abril de 1990, pois as Leis 7788/89 e
7830/89 foram revogadas pela Medida Provisória no 154, de 16 de
março de 1990, que se converteu na Lei 8.030/90, antes de
adquirido o direito ao reajuste. Nesse sentido o decidido no
Mandado de Segurança no 21.216-1-DF, Pleno, Rel. Min. Octavio
Gallotti, j. 5.12.1990:
“Mandado de Segurança contra ato omissivo do
Presidente do Supremo Tribunal, em virtude do qual ficaram
privados os impetrantes, funcionários da Secretaria da Corte, do
reajuste de 84,32% sobre os seus vencimentos, a decorrer da
aplicação da Lei n. 7.830, de 28.09.1989. Revogada esta Lei pela
Medida Provisória n. 154, de 16-3-90 (convertida na Lei 8.030-90),
antes de que se houvessem consumados os fatos idôneos à
aquisição do direito ao reajuste previsto para 1o-4.90, não cabe, no
caso, a invocação da garantia prevista no art. 5o, XXXVI, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025205-54.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 1214-20
6
Constituição. Pedido indeferido, por maioria.
(...)
“Na espécie em julgamento, basta reconhecer efeito
imediato à Medida Provisória n. 154, de 16 de março de 1990
(convertida na Lei 8.030/90), para que possa ela alcançar,
validamente, o resultado que, só a partir de 1o de abril seguinte,
teria vindo a produzir-se. Retroatividade haveria, aí sim, quando a
remuneração correspondente a dias já trabalhados (ainda que não
efetivamente paga) houvesse sido atingida por lei superveniente, o
que não é o caso dos autos. Não há falar, portanto, em ofensa a
direito adquirido, tampouco em desfazimento de situação
definitivamente constituída. A revogação precedeu a própria
aquisição e não somente o exercício de direito. Para a aquisição do
direito, ou seja, para o ingresso deste no patrimônio do pretenso
titular, seria mister que, antes da revogação, se houvessem reunido
e consumado todos os elementos isto é, os fatos idôneos à sua
constituição ou produção. Ou seja, no caso concreto, que algum
serviço houvesse sido prestado, sob a égide de lei anterior. Tal
porém, não chegou a suceder, eis que não havia principiado, ainda,
o mês de abril, quando tolhidos os efeitos da lei revogada, os quais,
só a partir daquele mês, viriam a produzir-se”.
“No que concerne ao percentual de 84,32%,
acrescido de 5%, referente ao IPC de março de 1990, esta Corte, ao
julgar o Mandado de Segurança n. 21.216, decidiu, por seu
Plenário, que, revogada a Lei 7.830, de 28.09.89, pela Medida
Provisória n. 154, de 16.03.90 (regularmente convertida na Lei n.
8.030/90, como ficou declarado no julgamento do RE 164.892),
antes que se houvessem consumado os fatos idôneos à aquisição do
direito ao reajuste previsto para 01.04.90 (84,32%), não cabe, no
caso, a invocação da garantia prevista no artigo 5o, XXXVI, da
Constituição Federal.” (STF, Primeira Turma, R.E. 197964, J.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025205-54.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 1214-20
7
17.09.1996, Rel. o Min. MOREIRA ALVES). Também: STF,
Segunda Turma, A.I. 205680 AgRg, j. 17.03.1998, Rel. o Min.
CARLOS VELLOSO.
Na mesma direção, o decidido pelo Superior
Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Recurso Especial
1251443/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 12/04/2012, DJe
17.04.2012: “3. É firme o entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, pela inexistência de direito adquirido dos
servidores públicos ao reajuste de 84,32% referente ao IPC de
março de 1990. Precedentes: AgRg no REsp 1.121.420/RS, Rel.
Min. Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta
Turma, DJe 27/4/11; AgRg no REsp 1.014.287/RS, Rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 18/10/10; AgRg
no REsp 1.114.822/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe 30/8/10; AR 777/CE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima,
Terceira Seção, DJ 6/8/07.”
Em igual sentido o decidido por esta C. 10a Câmara
de Direito Público na Apelação 0038847-29.2011.8.26.0053, Rel.
Des.
Paulo
Galizia,
j.
10.06.2013,
v.u.,
Apelação
0052275-44.2012.8.26.0053, Rel. Des. Urbano Ruiz, j. 05.08.2013,
v.u., e Apelação 0004182-16.2013.8.26.0053, j. 17.02.2014, v.u.,
da qual fui Relator.
Por tudo isso, o pedido é improcedente.” (grifei)
O acórdão não pode ser considerado omisso por não adotar
entendimento de outros precedentes citados pela embargante. O que se percebe
é que ela pretende imprimir efeitos infringentes aos presentes declaratórios. Os
embargos não se prestam a tal finalidade.
De resto, as considerações anteriormente expendidas estão em
consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025205-54.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 1214-20
8
demonstram os seguintes julgados:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA.
APLICAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS COM MULTA.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual
existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
(CPC/2015, art. 1.022), de modo que é inadmissível a sua
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis
para provocar novo julgamento da lide.
2. "A apreciação de suposta ofensa a preceitos constitucionais não é
possível no âmbito desta Corte, nem à guisa de prequestionamento,
porquanto matéria reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos
termos dos artigos 102, III, e 105, III, da Carta Magna" (AgRg nos
EAg 1.333.055/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
CORTE ESPECIAL, julgado em 02/04/2014, DJe de 24/04/2014)
3. Manifesto o caráter protelatório de terceiros embargos de
declaração, é de rigor a aplicação de multa sobre o valor atualizado
da causa, prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015.
4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de
1% sobre o valor da causa.
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1240404 / SP,
relatado pelo Min. RAUL ARAÚJO, publicado em 24.04.2019 -
grifei)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, LACUNA OU OBSCURIDADE.
INTUITO DE DISCUTIR MATÉRIA ALHEIA AO OBJETO DO
JULGADO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
INVIABILIDADE.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025205-54.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 1214-20
9
suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os
Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para
a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de
dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso
Extraordinário.
2. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As
alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão,
contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir
o julgado.
3. Reitera-se que a solução integral da controvérsia, com
fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao CPC e que os
Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado
para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao
prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à
interposição de Recurso Extraordinário. Logo, a via dos
Aclaratórios é inadequada para a discussão que o embargante traz
ora a juízo.
4. Considerando que a previsão normativa que comina multa por
recurso manifestamente protelatório; havendo em conta que não se
encontra nenhuma contradição, omissão ou obscuridade; tendo em
vista que não se trata dos primeiros Aclaratórios, mas de Embargos
de Declaração, dos Embargos de Declaração, do Agravo Interno,
dos Embargos de Divergência, do Agravo Interno, do Agravo
contra decisões das instâncias ordinárias, entende-se por incidir a
multa prevista no art. 1.026, § 2o, do novo CPC.
5. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 990935 / RJ, relatado pelo
Min. HERMAN BENJAMIN, publicado em 28.05.2018 - grifei).
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
PRETENSÃO DE REDISCUIR O JULGADO. INADEQUAÇÃO.
REGULARIDADE FORMAL. PROTOCOLO ELETRÔNICO
OBRIGATÓRIO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE
DAS FORMAS. NÃO APLICAÇÃO. ERRO INESCUSÁVEL.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025205-54.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 1214-20
10
EMBARGADO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão,
afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existentes no julgado.
2. É firme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, para a configuração dos vícios elencados no art.
1.022 do CPC/2015, necessário que algum fundamento relevante
para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de
apreciação pelo órgão julgador ou que a omissão, a contradição,
a obscuridade ou o erro material suscetíveis de serem afastados por
meio de Embargos Declaratórios estejam contidos entre os próprios
termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do
acórdão embargado.
3. O acórdão embargado apreciou, de forma fundamentada, o
recurso interposto, mantendo a decisão agravada que, seguindo
orientação jurisprudencial deste Sodalício, afastou a aplicação do
princípio da instrumentalidade das formas no caso de interposição
do recurso por meio físico quando o processo tramita desde a
origem por meio eletrônico.
4. Não se verifica na espécie sub examine nenhum dos vícios
elencados no art. 1.022 do CPC/2015 a ser sanado, senão o intuito
de rediscutir matéria já decidida, emprestando aos embargos efeito
infringente.
5. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem
o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que
servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação,
que só muito excepcionalmente é admitida.
6. É vedado ao Superior Tribunal de Justiça apreciar a violação de
dispositivos
constitucionais,
ainda
que
para
fins
de
prequestionamento, uma vez que o julgamento de matéria de índole
constitucional é reservado ao Supremo Tribunal Federal.
7. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1212821 / PR, relatado pelo Min.
HERMAN BENJAMIN, publicado em 16.04.2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025205-54.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 1214-20
11
No tocante à improcedência dos embargos para efeito de
prequestionamento, quando ausentes vícios no acórdão, vale mencionar os
seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APONTADA
VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
E
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA
7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se constata a alegada violação ao art. 535 do CPC, na
medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente,
as questões que lhe foram submetidas. Ressalta-se não ser possível
confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de
prestação jurisdicional, ou ausência de fundamentação.
2. "Decididas as questões suscitadas, não há falar em violação do
artigo 535 do Código de Processo Civil, à ausência de omissão,
contradição ou obscuridade a ser suprida ou dirimida, eis que os
embargos de declaração não se destinam ao prequestionamento
explícito ou à revisão do julgado sob outros fundamentos."
(AgRg no REsp 1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON
CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/05/2011,
DJe de 12/05/2011).
3. No caso dos autos, verifica-se que o col. Tribunal de origem,
mediante análise soberana do contexto fático-probatório dos autos,
foi categórico ao afirmar que os elementos probatórios contidos nos
autos seriam suficientes para aferir os cálculos, sem necessidade de
produção de prova pericial. Dessa forma, a alteração de tal
entendimento, como ora pretendida, encontra óbice na Súmula
7/STJ, tendo em vista a imprescindibilidade do revolvimento do
material fático-probatório dos autos.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 316507 / PE, relatado pelo Min. RAUL
ARAÚJO, publicado em 11.05.2017 - grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025205-54.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 1214-20
12
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO.
EDITAL.
AGRAVO
INTERNO
IMPROVIDO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE.
I - Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
desproveu agravo interno.
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi
(desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)"
III - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa
à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo
Tribunal Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp
575.787/DF, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017; AgInt nos EDcl
nos EDcl no REsp 1.677.316/SP, Rel. Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 14/12/2017;
EDcl no AgInt no REsp 1.294.078/DF, Rel. Ministro Og
Fernandes, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, DJe
5/12/2017.
IV - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de
questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
V - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1196863 / DF, relatado pelo Min.
FRANCISCO FALCÃO, publicado em 18.03.2019 - grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025205-54.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 1214-20
13
Tudo isso mostra a improcedência dos embargos.
Pelo meu voto, eles ficam rejeitados.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR